Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Ministério Público. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. Conforme ensina a doutrina: “O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei. Surge aí uma indagação: Caso a decisão cause lesão grave e de difícil reparação e não esteja no rol de cabimento do agravo de instrumento, é possível a impetração de Mandado de Segurança? Havendo relevância e urgência, tornando necessária e primordial a revisão pelo tribunal e não havendo como se aguardar a análise do recurso de apelação pelo tribunal (v.g. decisão que indefere a alegação de incompetência relativa) ou, ainda, quando a decisão tornar impossível a interposição da apelação (v.g.. decisão que inadmite os embargos de declaração mercê de sua intempestividade), surgiria ao menos numa primeira análise, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento.” [Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, RT, pág. 2.251.] De acordo com o diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). A decisão recorrida, após a definição do ponto controvertido, simplesmente deferiu o pedido de produção de prova testemunhal, de modo que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC. Ademais, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, seja porque o magistrado não se vincula a prova ora produzida, seja porque interesse recursal só haverá na hipótese de procedência da ação de improbidade. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade do provimento do Agravo de Instrumento não conhecido em razão da urgência que seu pedido possuiria apontando possíveis prejuízos, o que justificaria a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminar de falta de fundamentação afastada. 2. O magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias, poderá indeferi-las. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 3. No caso em análise, o juízo de origem indeferiu os requerimentos de produção de prova oral uma vez que a prova pleiteada seria dispensável considerando suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. 4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. 5. A apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de justificar a aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, contrariamente apresentando-se como mero direito de ação. 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254387, 07044559720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROPRIEDADE DE BENS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral para comprovar a propriedade de bens para posterior partilha, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. " 3. No caso, embora a decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral para provar a propriedade dos bens a serem partilhados, não seja favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1196584, 07081664720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA